Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706254-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA SILVA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. 1. O art. 1o do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõem que serão arquivadas as execuções fiscais, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 2. O arquivamento provisório somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, ou da comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional. 3. A citação do devedor possibilita o arquivamento da execução fiscal. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação proposta em desfavor de João Pereira da Silva (proc. no 0030472-34.2008.8.07.0001), determinou o arquivamento do processo originário com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como no art. 40, § 4o da LEF (ID no 108185764, págs. 1-2; autos principais). 2. Nas razões de ID no 33108018, o agravante, em suma, defende que a decisão está incorreta, uma vez que ainda não houve tentativa de citação do executado. 3. Assevera que as execuções fiscais somente podem ser arquivadas após a angularização da relação processual e a realização de diligências para satisfazer o crédito fiscal, o que não ocorreu. 4. Afirma que a decisão não considerou o valor da dívida do executado, mas “tão somente o valor da distribuição desta Execução Fiscal, pensamento jurídico esse que não se coaduna com a jurisprudência desta respeita Corte de Justiça distrital. ” 5. Pede o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal. 6. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 7. Sem contrarrazões. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. O Provimento 54, de 19/2/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que atualizou o Provimento 13, de 9/10/2012, autoriza o arquivamento das execuções fiscais de até R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/provimento-judicial/2021/provimento-54-de-19-02-2021). 14. O crédito/valor da causa da ação originária é de R$ 2.688,62 (ID no 45113686, pág. 2, dos autos originários). 15. O Juiz determinou o arquivamento do processo originário com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria deste TJDFT, bem como no art. 40, § 4o da LEF. 16. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se é possível o arquivamento provisório da execução fiscal no 0030472-34.2008.8.07.0001. 17. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 18. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 19. A execução fiscal poderá ser suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesses casos, não correrá o prazo prescricional (LEF, art. 40). Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). 20. O prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/1980 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora. 21. Transcorrido o período de um ano de suspensão da execução fiscal, constatando-se o decurso do prazo prescricional, após a oitiva da Fazenda Pública, o Juiz poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (LEF, art. 40, § 4o). 22. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 23. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). 24. O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, viabilizando o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, mas o credor não logrou êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. 25. No processo principal, essas diligências foram cumpridas. O devedor foi citado em 26/3/2014, conforme ID no 45113686, pág. 9. Esse fato, inclusive, foi informado pelo próprio agravante no curso da execução fiscal, ao afirmar que “tendo em vista a citação do executado e/ou comparecimento espontâneo à fl. 9, seja DETERMINADA A APURAÇÃO, JUNTO AO SISTEMA BACENJUD” (ID no 45113686, pág. 15). 26. Como houve citação do executado, é possível o arquivamento provisório da execução fiscal. 27. Vale lembrar que o arquivamento não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito (Provimento no 13/2012, art. 1o, § 1o). 28. Registre-se que não houve insurgência no recurso quanto à omissão no pedido de ID no 45113686, pág. 15. O pedido deste recurso envolve somente “o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento, em ordem a que sejam superadas as incorreções processuais acima indicadas e, ao depois, determinada a regular Citação do Executado”. Dispositivo 29. Conheço e nego provimento o recurso. Confirmo a decisão agravada. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro